Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência do estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. Não há que se falar em desclassificação da conduta do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 para a do art. 28 do mesmo diploma se, dos elementos dos autos, é possível constatar, com firmeza, a destinação de difusão ilícita da substância apreendida.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.